Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722142-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TERRACAP contra a decisão de ID 127149508 dos autos de origem, proferida em ação sob o rito comum ajuizada pela agravante em face da NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento em relação ao DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 36976475), a agravante afirma, em suma, que não ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento da agravante em face do ente distrital; que a obrigação tem origem no convênio firmado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 10 anos; que a interpelação promovida pela TERRACAP em face dos agravados ensejou a interrupção da prescrição no dia 24/10/2018, sendo o termo final a data de 24/10/2021; que deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja afastado o reconhecimento da prescrição da ação de ressarcimento em face do DISTRITO FEDERAL. Custas recolhidas (ID 36976476). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de prescrição, em relação ao DISTRITO FERERAL, referente ao ressarcimento da Taxa de Execução de Obras – TEO e da multa ambiental, pagas pela TERRACAP. A partir da análise dos autos de origem, verifica-se que, em sua contestação (ID 111785744 dos autos de origem), o DISTRITO FEDERAL suscitou a prejudicial de prescrição, ao argumento de que os fatos se deram há mais de 5 (cinco) anos, e que o prazo prescricional da aludida ação é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Aduziu, ainda, que, no caso, o referido prazo foi interrompido com a interpelação judicial n. 0710422-40.2018.07.0018, ajuizada em 24/10/2018, razão pela qual deve ser aplicado § 9o do mencionado decreto, que determina que, uma vez interrompido, o prazo prescricional, volta a correr pela metade. Afirmou, assim, que após a interpelação, o autor/agravante tinha o prazo de dois anos e meio para ajuizamento da ação (30 meses). Sustentou, nesse sentido, que o prazo prescricional findou-se em 24/4/2021, somente tendo sido ajuizada a ação em 22/10/2021, motivo pelo qual teria ocorrido a prescrição. No que diz respeito à alegada prescrição da ação de ressarcimento em face do DISTRITO FEDERAL, nota-se que a r. decisão corretamente pontuou que deve ser aplicado o art. 1o, do Decreto 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Com efeito, tendo em vista que a interpelação judicial foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 1o, do Decreto 20.910/32. Por conseguinte, o art. 9o do referido Decreto dispõe que uma vez interrompido o prazo prescricional, ele volta a correr pela metade: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Nesse contexto, verifica-se que, após a interpelação judicial, a agravante teria o prazo de 2 anos e 6 meses para ajuizamento da ação, o que, de fato, não ocorreu, pois o prazo prescricional para a ação de ressarcimento findou-se em 24/4/2021 e a ação somente foi ajuizada em 22/10/2021, portanto, passados mais de 30 meses após o ajuizamento da interpelação judicial. Assim, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora